Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-86.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Prescrição. Responsabilidade civil. Danos morais. Alegação de indevida inclusão no cadastro de inadimplentes. Contagem a partir da ciência da lesão. Prazo prescricional quinquenal não consumado (CDC, 27). Coisa julgada. Verificação. Consideração da existência de ação idêntica, anteriormente proposta, na qual impugnou a autora a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Prescrição. Responsabilidade civil. Danos morais. Alegação de indevida inclusão no cadastro de inadimplentes. Contagem a partir da ciência da lesão. Prazo prescricional quinquenal não consumado (CDC, 27). Coisa julgada. Verificação. Consideração da existência de ação idêntica, anteriormente proposta, na qual impugnou a autora a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes realizada pelo Banco Bradesco e tendo por objeto o mesmo contrato de mútuo em exame nesta causa. Ilegitimidade passiva ad causam da loja revendedora de veículos, preservada. Hipótese em que foi o banco o único responsável pelo registro do nome da autora em banco de dados de maus pagadores. Constatação, ademais, de que a autora possuía inúmeros registros precedentes em cadastros de inadimplentes, a justificar a aplicação ao caso da diretriz traçada pela Súmula 385, do STJ. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.